Tribunal: CARF
Processo: 10711.722747/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
ART.50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO. INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA MANIFESTADA. INAPLICABILIDADE. DA SOLUÇÃO INTERNA COSIT No 08/2008.
A Solução de Consulta Interna COSIT no 08, de 14 de fevereiro de 2008, refere-se à multa decorrente do registro intempestivo dos dados relativos aos embarques de exportação no Siscomex, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no 28/1994, sendo inaplicável na hipóteses de prestação extemporânea de informação sobre a desconsolidação de cargas, prevista no art. 17, da Instrução Normativa n° 800/2007.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DESONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722747/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.109 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
ART.50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO. INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA MANIFESTADA. INAPLICABILIDADE. DA SOLUÇÃO
INTERNA COSIT No 08/2008.
A Solução de Consulta Interna COSIT no 08, de 14 de fevereiro de 2008,
refere-se à multa decorrente do registro intempestivo dos dados relativos aos
embarques de exportação no Siscomex, na forma e nos prazos estabelecidos no
art. 37 da IN SRF no 28/1994, sendo inaplicável na hipóteses de prestação
extemporânea de informação sobre a desconsolidação de cargas, prevista no
art. 17, da Instrução Normativa n° 800/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722747/2013-82
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

Relatório
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 70.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento do prazo do registro da desconsolidação do conhecimento no Siscomex carga,
com fundamento no art.107, inciso IV, alínea `e', do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação
dada pela Lei n° 10.833/2003.
Segundo a Fiscalização, o fato que ensejou a aplicação da multa foi que o
contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação de cargas do conhecimento genérico
com a informação do conhecimento agregado HBL, conforme listados na planilha que constitui o
anexo II, às e-fls.18, tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático com o status de
“INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” pelo SISCOMEX Carga para
cada caso.
Contra a acusação, a autuada se defendeu na Impugnação alegando, em síntese:
(i) é nulo de pleno direito;
(ii) não estava a recorrente obrigada a atender ao prazo aludido no auto de
infração por força do disposto na IN 899/2008;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

(iii) a prestação voluntária das informações antes de iniciado qualquer
procedimento ou medida fiscalizatória caracteriza denúncia espontânea e elide a aplicação da
penalidade; e
(iv) a presente atuação configura multiplicidade de punição pelo mesmo fato, ou
seja, a recorrente foi autuada diversas vezes pelas retificações efetuadas no mesmo CE House,
devendo a multa ser limitada a uma infração por manifesto de carga.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção
encontra-se perfeita e dentro das exigências legais, mormente havendo na
espécie obediência ao devido processo legal e inexistindo qualquer prejuízo
ao sujeito passivo que tenha o condão de macular sua defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo
regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida
pela defesa, mas sim, precisamente, uma das condutas infracionais
cominadas pela multa regulamentar em relevo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o
prazo regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é
expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
devendo o significado do termo transportador ser compreendido levando em
consideração o contexto em que ele foi empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como relatado, trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por
registro intempestivo do conhecimento de operação de carga no Siscomex carga.
Noticia-se nos autos que a agência de carga Expeditors International do Brasil
Ltda, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM) como agente
desconsolidador, deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados -CEs-
Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às e-fls. 18 do auto de infração,
efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma
um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS 0 PRAZO OU
ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados relativos a estes
conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos do sistema Siscomex Carga
encontram-se no Anexo III, às e-fls. 19 a 32, aos Manifestos de Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às
Escalas das embarcações no Porto do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos
formam o Anexo IV, às e-fls. 33 a 58. Em todos os casos listados, o Conhecimento Genérico -
Máster - (coluna 3) relativo a cada CE-Mercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve
como porto de destino o Porto do Rio de Janeiro/RJ.
O art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
no800/2007 dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação
sobre a conclusão da operação de desconsolidação do conhecimento, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo
reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
A afirmação de que a informação do conhecimento agregado foi prestada após a
atracação do navio no porto não foi contestada pela recorrente no recurso, constituindo-se em
fato incontroverso nos autos.
Em sede preliminar, a recorrente pede a anulação do auto de infração por
deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e
deficiente instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o
auditor fiscal do porto alfandegado do Rio de Janeiro.
Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas ao
processo (planilhas com os dados da operação de desconsolidação e os extratos dos
conhecimentos de carga) permitem à recorrente a perfeita compreensão da acusação que lhe foi
imposta, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
No mérito, a recorrente afirma que a IN RFB n° 899/2008 alterou o artigo 50 da
IN RFB n° 800/2007, e não somente o caput, revogando o parágrafo único. Assim, até
01/04/2009, a impugnante não estava obrigada a efetuar o registro das operações no prazo do
artigo 22 da IN n° 800/2007, por força do artigo 50 da mesma IN com a redação dada pela IN n°
899/2008. Assim, pleiteia que seja aplicado ao caso a retroatividade benigna.
Sem razão a recorrente.
De forma diversa ao alegado, entendo que a IN RFB n° 899/2008 não revogou o
parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, mas tão-somente alterou a redação do
caput, postergando o prazo de exigência da obrigação acessória. Eis o dispositivo que promoveu
a alteração:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de lo de abril de 2009.
Com a nova redação, o artigo 50 da IN SRF n° 800/2007 apresentou o seguinte
texto:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1 ° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
n'899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no Pais.
(negrito nosso)
Como se observa, existia sim à época dos fatos dispositivo legal estabelecendo a
obrigação de prestação da informação da desconsolidação do conhecimento de carga, estando o
agente de carga obrigado a cumprir o prazo estabelecido constante no inciso II do parágrafo
único do art. 50 destacado.
No caso sob análise, como as informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreram após 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigado a cumprir o prazo estabelecido
no art.22 da IN SRF no800/2997.
Nesse sentido, tem sido a jurisprudência pacífica do CARF sobre a não revogação
do parágrafo único do art.50, da IN SRF n° 800/2007, conforme exemplificam as ementas dos
julgados a seguir reproduzidos:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no país.A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.”
(Processo no 12466.001056/2009-30; Acórdão no 3002-000.420; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 16/10/2018)

ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
(Processo no 11128.720736/2014-91; Acórdão no 3003-000.775; Relator Conselheiro
Marcos Antonio Borges; sessão de 11/12/2019)
Na sequência, a recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja
aplicada ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer medida da
Fiscalização, conforme determina o art.138 do CTN.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a
Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Aduz, ainda, a recorrente que no dispositivo legal fundamentador da penalidade
aplicada, qual seja, o art. 107, IV, "en do Decreto -lei n° 37/66, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei n° 10.833/2003, inexiste mandamento que determine que seja a multa aplicada por
cada informação inexata prestada, senão pela carga como um todo transportada no veículo
transportador.
Entende a recorrente que ao agente de cargas deve ser aplicada uma única multa
de R$ 5.000.00 decorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação
sobre os dados de embarque no Siscomex, ou sobre a carga transportada, e não como efetuado
nos procedimentos administrativos em curso, em que foi-lhe aplicada a multa por cada CE-
Mercante Genérico informado intempestivamente no Siscomex, vinculados ao mesmo manifesto
de carga.
Conclui, assim, que a penalidade em questão é calculada/considerada por
embarque, conforme diversos julgados administrativos desta DRJ e a SCI Cosit n° 08/2008.
Como no presente caso houve casos de autuação do mesmo embarque, a multa autuada ora
analisada deve ser considerada insubsistente.
Sobre essa questão, vale reproduzir as considerações contidas no acórdão
no3003.0000691 de relatoria do Conselheiro Marcos Borges1, no qual trata de outro caso
envolvendo a mesma empresa recorrente e, por análise dos conceitos e exigências presentes na
IN 800/97, o Conselheiro mostra que a obrigação de informação do agente de carga é
unicamente da operação de desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master,
independentemente da quantidade de CE Houses vinculados/agregados ao máster:
Quanto à alegação de aplicação da penalidade uma única vez por veículo
transportador ou carga nele transportada, entendo que de certa forma assiste razão ao
recorrente.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em
função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
(...)

1 Acórdão no3003.000691, sessão de 12 de novembro de 2019.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais especifico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente da
quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma
operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento
genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
(negrito nosso)
Tem-se que a obrigação de prestação de informação da empresa, na posição de
agente de carga (desconsolidador), referia-se a cada operação de desconsolidação a qual o agente
se encontrava responsável e não por embarque, como defende a recorrente, por força alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003. A informação da desconsolidação compreende a identificação do conhecimento
genérico e a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados, nos termos estabelecidos no
arrt.17 da IN RFB no800/2007.
No caso concreto, percebe-se que a Fiscalização autuou em alguns casos por CEs
vinculadas a um mesmo Master constante do mesmo embarque, como se pode conferir na
seguinte tabela:

Observa-se na tabela acima reproduzida que as informações de desconsolidação
prestadas a destempo tratam em alguns casos de operações únicas, isso porque estão ligadas a
houses dos mesmos Conhecimentos Eletrõnicos (C.E.-Mercante) Genéricos (master), incorrendo
na situação tratada no voto anteriormente transcrito de multiplicidade de autuações sobre
diversas houses constantes de um mesmo master. Nessa situação encontram-se os houses
no130805044803503 e no130805045120400, vinculados ao master no 130805043116138, houses
no 130805053061689, no 130805053068691 e no 130805053071307, vinculados ao master no
130805046240930 e houses no 130805097652488 e no 130805097658761, vinculados ao master
no 130805097239793, devendo por isso ser mantida apenas uma autuação de houses vinculadas a
um mesmo master, o que leva a desoneração de R$ 20.000,00 sobre o total da multa lançada.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.109 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722747/2013-82

No que concerne à SCI Cosit n° 08/2008 suscitada pela recorrente, entendo que
ela não se aplica ao caso ora analisado, visto que trata especificamente de prestação de
informação sobre dados de embarque e não de operação de desconsolidação de carga, como
denota o seguinte trecho:
Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de
informar os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou
de informar os dados de embarque sobre todas as declarações de exportação
cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória
de informar os dados de embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma
única vez por veículo transportador, pela omissão de não prestar as informações
exigidas na forma e no prazo estipulados.
(negrito nosso)
Depreende-se da SCI que a obrigação do transportador é informar os dados de
embarque em relação ao navio transportador, e não em relação a cada DDE. Em consequência, a
penalidade é aplicada por veículo de transportes, e não do número de DDEs.
Por outro lado, no caso de desconsolidação de carga, a informação a ser prestada é
por operação ligada a um conhecimento genérico (master) que, por sua vez, possui
conhecimentos vinculados/agregados (house), como antes afirmado.
Conclui-se que a Solução de Consulta Interna COSIT no 08, de 14 de fevereiro de
2008, por tratar de matéria diversa, atinente apenas à informação de embarque, é inaplicável na
hipóteses de prestação extemporânea de informação sobre a desconsolidação de carga
manifestada.
Desta feita, à exceção da multiplicidade de autuações sobre os conhecimentos
vinculados/agregados (house) a mesmo conhecimento genérico (master), a autuação em tela está
de acordo com a legislação que regula a penalidade aplicada, devendo, por isso, ser mantida
parcialmente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar a multa de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital